Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos em 9.9.2020, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em 4.5.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro nos seguintes termos:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 157).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 182). 
    2. Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 580.923-AgR, o Agravo de Instrumento n. 786.529-AgR/RJ, o Recurso Extraordinário n. 828.008-AgR/RJ, o Recurso Extraordinário n. 819.771-AgR/RJ e o Recurso Extraordinário n. 899.382-AgR/SP, com as seguintes ementas:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. APELO EXTREMO REGIDO PELO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART 932, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO ATUAL CPC. 1. A Procuradora Geral da Câmara Municipal não detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, nem para interpor recursos nessa ação, nos termos do art. 103 da Constituição Federal e do art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 2. Sendo o Recurso Extraordinário regido pelo Código de Processo Civil de 1973, inaplicável a medida do art. 932, parágrafo único, do atual CPC. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 580.923-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. É manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Legislativa para a interposição do presente recurso, vício que não é passível de convalidação. Nesses casos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 786.529-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.125/2009. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno não conhecido” (RE n. 828.008-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Esta Corte fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. É manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Legislativa para a interposição do presente recurso, vício que não é passível de convalidação. Nesses casos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 819.771-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o procurador jurídico municipal não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo prefeito municipal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 899.382/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    3. O embargante questiona a “possibilidade ou não de o legitimado constitucional (i.e. Prefeito do RJ) poder ratificar posteriormente, após o protocolo das respectivas peças recursais (i.e. o Recurso Extraordinário e o ARE), recursos que foram interpostos unicamente pelo ente estatal (i.e. MUNICÍPIO DO RJ – assinado unicamente por 2 procuradoras municipais sem assinatura do Prefeito, nem do Procurador-Geral do Município, nem do Procurador-Geral do Estado), sob a égide do CPC/73 (i.e. em 2013/14), quando não era possível essa ratificação de acordo com as regras processuais então vigentes, consoante jurisprudência pacífica do STF. Impossibilidade de aplicação retroativa do art. 932, § único do CPC/2015” (fl. 4, e-doc. 189).
    Alega que “a jurisprudência da própria 2ª TURMA, bem como da 1ª Turma e do Tribunal Pleno desse C. STF é absolutamente uníssona no sentido de reconhecer a inadmissibilidade de recursos em controle concentrado de constitucionalidade interpostos apenas pelo ente estatal, sob a vigência do CPC/73, sendo necessária, nesses casos, a ratificação do legitimado constitucional até o momento da interposição dos respectivos recursos. Esse entendimento jurisprudencial não se aplica aos recursos excepcionais manejados sob a égide do CPC/15 (i.e. hipótese diversa no caso em tela)” (fl. 10, e-doc. 189).
    Assinala que “a ‘repercussão geral’ atribuída ao RE 570.392 refere-se tão-somente ao mérito do recurso e não à tese acolhida em relação ao juízo de admissibilidade do RE. (…) O v. acórdão embargado não trata da hipótese de ‘Procurador-Geral do Estado’, nem de ‘Procurador-Geral do Município’, mas apenas de 2 procuradoras de carreira, sem qualquer mandato ou representatividade para atuar em nome da ‘instituição’. É inaplicável, portanto, a Teoria dos Poderes Implícitos à hipótese vertente, vez que nenhum poder/competência foram outorgadas às referidas procuradoras municipais para atuar em nome do Prefeito do RJ” (fls. 33-34, e-doc. 189).
    Sustenta que “o eminente Min. Celso de Mello, no voto vencido proferido quando do julgamento do 2º Agravo Regimental, faz advertência expressa de que a tese acolhida no RE 570.392 não poderia ser estendida ao ARE 873.804, porque somente seria aplicável nas hipóteses em que o Procurador-Geral do Estado pratica ato processual de recorrer em nome próprio” (fl. 37, e-doc. 189).
    4. O embargado sustenta a manutenção da decisão recorrida e ressalta que “a ratificação dos atos processuais pelo Prefeito Municipal supre qualquer irregularidade de representação e legitima toda a atuação dos Procuradores Municipais. A ratificação afasta a ilegitimidade, mormente quando se tem em discussão questão relevante, já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADI 3.089” (fl. 5, e-doc. 201). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    6. O embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
    Na espécie, assentou-se no acórdão embargado que “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela admissibilidade do recurso extraordinário ratificado pelo legitimado para sua interposição”, não sendo possível vislumbrar a divergência.
    Pelo acórdão embargado, reconheceu-se que a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo municipal na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, bastando que a peça seja subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade.
    Na espécie vertente, a alegada divergência jurisprudencial é inexistente, pois o julgado embargado está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITOS DO CONSUMIDOR, DO TRABALHO E EMPRESARIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. (...). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Preliminar: o Município ostenta legitimidade para interpor Recurso Extraordinário em face de decisão proferida no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por Procurador Geral do Município, não sendo necessária a aposição da assinatura do Prefeito Municipal. (Precedente: RE 570392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014) 2. O novo Código de Processo Civil, inspirado pelo paradigma da instrumentalidade processual, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé (artigos 5º e 6º), impondo a eliminação de formalidades estéreis para privilegiar a solução integral do mérito (art. 4º) e a proteção das partes contra surpresas processuais (art. 10), por isso que o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma concede prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (RE n. 839.950, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.4.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em simetria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 103, § 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário provido” (RE n. 570.392, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.2.2015).
    Descabe cogitar-se de comprovação da divergência, pois a decisão embargada está firmada no sentido do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).
    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora